Tribunal: STF
Processo: ARE 1492100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal na parte em que houve a determinação de baixa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 117). 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante para reconsiderar parcialmente a decisão agravada, e julgar prejudicado o agravo interno.



    Passo à análise do recurso extraordinário do contribuinte.



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1°; 148; 150, I, II e IV; 153, III; 170; e 195, I, “c” todos CF/88. Sustenta, em síntese, seu “direito de não se sujeitar à chamada “trava de 30%” para utilização de prejuízo fiscal e base negativa na apuração da base de cálculo do IRPJ/CSLL, especificamente na hipótese de encerramento de suas atividades”.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em decisão assim ementada:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA DE IRPJ/CSLL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA TRAVA DE 30%. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando afastar a regra prevista nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/95 e nos arts. 15 e 16 da Lei 9.065/95, permitindo a apuração do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa do IRPJ/CSLL sem a observância da “trava dos 30%”. Na sentença denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para conceder parcialmente a segurança pleiteada. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial. II - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EREsp 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.865.084/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 26/8/2020; AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag 1.421.517/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014.) III - Como visto, a discussão nos autos gravita em torno da compensação integral de prejuízo fiscal de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL, sem a observância da “trava” de 30%, prevista nos artigos 15 e 16 da Lei nº 9.065/1996, na hipótese de extinção da pessoa jurídica. A sistemática de compensação imposta pelos artigos acima mencionados prevê a faculdade do contribuinte de aproveitar até integralmente seus prejuízos fiscais, desde que observado o limite de 30% do lucro líquido apurado do exercício. Ou seja, não obstante a trava dos 30%, os contribuintes podem realizar a compensação desses prejuízos nos exercícios posteriores, de acordo com o limite previsto na legislação tributária. IV - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso especial 591.340/PR, afetado em repercussão geral (Tema 117), concluiu pela constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL no mesmo exercício fiscal. V - No caso em tela, entretanto, o acórdão recorrido adotou o entendimento de que, nas hipóteses de extinção da pessoa jurídica, não existindo exercícios posteriores nos quais os prejuízos fiscais de IRPJ e a base de cálculo da CSLL possam ser utilizadas para fins de compensação, a limitação quantitativa de 30% deve ser afastada. A compensação de prejuízo fiscal é um benefício fiscal concedido aos contribuintes, pois a regra é que os prejuízos de período-base anteriores não integrem a universalidade de fatores positivos e negativos do acréscimo patrimonial. Portanto, a atual sistemática da compensação de prejuízo fiscal excepciona, nos termos da legislação tributária, o aspecto temporal para a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no qual deve ser verificado o acréscimo patrimonial. VI - Ocorre que é indevida a ampliação de uma exceção estabelecida em prol dos contribuintes (aproveitamento de prejuízos em exercícios posteriores), pois concedida sob a perspectiva de que tal benesse contribuirá para a continuação da pessoa jurídica, e não para uma empresa que já se encontra extinta. Daí porque se revela inaceitável o afastamento da trava de 30% nas hipóteses de extinção da pessoa jurídica, autorizando o aproveitamento de todo o prejuízo fiscal, sob pena de afronta ao art. 111, II, do CTN. VII - Sobre o assunto, ambas as Turmas da Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça manifestaram o entendimento quanto à impossibilidade do afastamento da trava de 30% nas situações em que a pessoa jurídica for extinta. Nesse sentido: REsp n. 1.805.925/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 5/8/2020; REsp n. 1.925.025/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021; AgInt no AREsp n. 2.061.196/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022. VIII - Correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a divergência jurisprudencial alegada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido da verificação da legalidade da limitação de 30% para a compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL, inclusive para os casos de extinção das empresas. IX - Agravo interno improvido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:



    Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Compensação de prejuízos fiscais. Limitação de 30%. Leis nº 8.981/1995 e 9.065/1995. Extinção da pessoa jurídica. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. *. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (ARE 1.450.953-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente